Tribunal: TJMT
Processo: 1032333-34.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032333-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDGAR LUIZ FIGUEIREDO - CPF: 321.589.479-34 (AGRAVANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E
M E N T A

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

PENA
L
. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS CONDIÇÕES. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo
em
execução

pena
l
interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que determinou a comunicação ao juízo de origem acerca do suposto descumprimento de condições pactuadas no Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com eventual rescisão e prosseguimento da ação penal originária. O agravante alegou ter cumprido integralmente o acordo, inclusive quanto à prestação pecuniária, com abatimento da fiança, e pleiteou a declaração de extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve o adimplemento integral das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal, notadamente quanto à prestação pecuniária e ao comparecimento mensal ao juízo da execução, de modo a autorizar a extinção da punibilidade do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravante demonstrou o comparecimento regular ao juízo da execução durante o período de 12 meses, não havendo qualquer notícia de descumprimento qualitativo ou quantitativo da obrigação.

Em relação à prestação pecuniária, embora tenha havido controvérsia sobre saldo remanescente após o abatimento da
fiança, o agravante comprovou o pagamento integral do valor apontado, com comprovante juntado aos autos da ação penal vinculada ao ANPP.

O cumprimento integral das condições pactuadas no acordo — comparecimento mensal e pagamento da prestação pecuniária — impõe a extinção da punibilidade, nos termos do art. 28-A do CPP, encerrando-se a função fiscalizatória do juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Cumpridas integralmente as condições do ANPP, com a comprovação do comparecimento periódico e do pagamento da prestação pecuniária, inclusive saldo remanescente, impõe-se a extinção da punibilidade.

O juízo da execução possui competência para fiscalizar e declarar o cumprimento do ANPP, cabendo-lhe também reconhecer a extinção da punibilidade ao final da execução do acordo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §§ 4º, 6º e 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 19.12.2023; STJ,
AREsp
2.419.790/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 06.02.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1032333-34.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: EDGAR LUIZ FIGUEIREDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo
em
execução

pena
l
interposto por
EDGAR LUIZ FIGUEIREDO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos do executivo de pena n
.
2000030-34.2024.8.11.0048, determinou a comunicação ao juízo da origem acerca do descumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), com eventual rescisão e prosseguimento da ação penal n. 0001468-13.2016.8.11.0048.

O agravante, e
m suas razões recursais (id. 315779878), sustenta o
cumprimento integral das condições pactuadas no ANPP
, notadamente a prestação pecuniária, alegando possível
erro material
quanto ao valor e defendendo a possibilidade de
compensação da fiança
pelo valor integral pago, ainda que com dedução da correção monetária, requerendo, ao final,
a declaração de extinção da punibilidade
ou, subsidiariamente,
a concessão de prazo para o pagamento de eventual saldo remanescente
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de agravado, pugna
o não conhecimento do recurso, por inadequação da via eleita.

E, no mérito, requer
a manutenção da decisão impugnada, considerando que houve inadimplemento parcial do acordo, sendo inviável a extinção da punibilidade em tais circunstâncias.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer se posicionando no sentido de que
“
não há que se falar em extinção da punibilidade, de modo que o parecer recomenda o conhecimento e o desprovimento do recurso, com ressalva apenas quanto ao saldo devedor, que perfaz R$ 361,56 (trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos)
”
.
(Exmo. Sr. Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães)
.

É o Relatório.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preliminar
arguida
pela
Promotoria de Justiça em suas contrarrazões
de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita
.

Argumenta, em síntese, que
“
o manejo de recurso de Agravo em Execução

não
é a via adequada a desconstituir a decisão que tão somente tem o condão de

comunicar
ao Juízo que homologou o acordo de não persecução penal acerca de seu

descumprimento,
diante da ausência de conteúdo decisório da referida

comunicação
”
; acrescentando, além disso, que
“
em que pese não haja previsão legal

expressa de recurso específico contra essa decisão, a jurisprudência tem admitido o uso

do “habeas corpus” como meio de impugnação. De outro vértice, em sendo comprovado o

direito líquido e certo do recorrente, há de se considerar a impetração de Mandado de

Segurança
”
.

Finaliza, assim, que
“
diante da ausência de caráter decisório da decisão que se ataca,

imperioso o não conhecimento do recurso apresentado pela defesa e, no mérito, por seu

desprovimento, como será demonstrado a seguir
”
.

Todavia, sem razão.

Embora a decisão agravada tenha consignado comunicação ao juízo que homologou o ANPP acerca de suposto descumprimento, o ponto é que, na prática, o juízo da execução exerce a fiscalização do ajuste (CPP, art. 28-A, § 6º), definindo, inclusive, aspectos de execução das condições, o que confere carga decisória apta a ensejar controle por meio do agravo em execução.

É, aliás, a orientação externada no parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que reconhece a competência executiva do Juízo da Execução e opina pelo conhecimento do recurso, com apoio na ADI 6.305/DF (STF) e no
AREsp
2.419.790/MG (STJ).

Como bem assentado no parecer ministerial,
“compete ao juízo da execução penal a escolha da instituição beneficiária da prestação de serviço à comunidade (art. 28-A, III, CPP) e dos valores da prestação pecuniária (art. 28-A, IV, CPP) ajustadas no acordo de não persecução penal (ANPP). É inclusive este o posicionamento da jurisprudência do STF (Plenário, ADI n° 6.305/DF, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.12.2023) e do STJ (5a Turma,
AREsp
n°
2.419.790/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06.02.2024). Além disso, conforme dispõe o art. 28-A, § 6°, do CPP, homologado judicialmente o ANPP, o juiz devolverá os autos ao Ministério Público para que inicie sua execução perante o juízo de execução penal.”
(ALVES, Leonardo Barreto Moreira. CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Lei de Execução Penal Comentada. São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2025).

Soma-se
a
isso, a jurisprudência desta Corte Estadual em que tem se analisado questões relativas ao cumprimento das obrigações firmadas em acordo de não persecução penal por meio de agravo em execução de pena:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARQUIVAMENTO DO PROCESSO FISCALIZATÓRIO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INÍCIO ESPONTÂNEO DO CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou o arquivamento do processo fiscalizatório de acordo de não persecução penal, firmado entre o agravante e o Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir se é legítimo o arquivamento do processo de fiscalização do ANPP, quando o beneficiário do acordo, embora não formalmente intimado, comparece espontaneamente aos órgãos indicados e cumpre integralmente parte substancial das obrigações pactuadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Consoante consta dos autos, o agravante firmou ANPP com previsão de pagamento de prestação pecuniária e comparecimento periódico à entidade assistencial pelo período de seis meses.

4. Embora conste nos autos certidão do Oficial de Justiça informando que não localizou o investigado em razão de viagem, ele compareceu voluntariamente ao Instituto Nova Chance nos meses de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, bem como quitou integralmente a pena pecuniária imposta, conforme documentos acostados.

5. O arquivamento do procedimento fiscalizatório, nesta hipótese, revela-se medida desproporcional e incompatível com os princípios que regem o ANPP, cuja essência reside na consensualidade e no cumprimento voluntário das obrigações pactuadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo provido. Tese de julgamento: “O arquivamento do processo fiscalizatório do acordo de não persecução penal não se justifica quando há demonstração de cumprimento espontâneo das condições pactuadas pelo investigado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, art. 28-A, § 9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 639.108/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, 6ª Turma, j. 06.04.2021.

(N.U 1004170-44.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/05/2025
.

Publicado
no DJE 09/05/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CLÁUSULA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de execução penal contra decisão que indeferiu o pedido de exclusão da cláusula de prestação de serviços à comunidade constante de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sob alegação de erro material na formalização do acordo e de incompatibilidade com jornada laboral. O agravante alega que teria pactuado apenas o pagamento de prestação pecuniária, já integralmente cumprido, e que o serviço comunitário inviabilizaria sua rotina de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro material que justifique a exclusão da cláusula de prestação de serviços à comunidade do ANPP; e (
ii
) estabelecer se a alegada incompatibilidade com a jornada de trabalho autoriza a exclusão ou modificação dessa cláusula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo do ANPP, devidamente formalizado em audiência e homologado judicialmente, apresenta cláusulas claras e expressas quanto às condições pactuadas, incluindo a prestação de serviços à comunidade, com anuência expressa do investigado e de seu defensor.

4. A alegação de erro material não se sustenta, pois não há divergência entre o conteúdo efetivamente pactuado e o registrado no acordo, inexistindo omissão, contradição ou imprecisão.

5. A jurisprudência reconhece que cláusulas de ANPP não podem ser rediscutidas após a homologação, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da vedação ao comportamento contraditório.

6. A prestação de serviços à comunidade possui natureza sancionatória e seu cumprimento pode ser ajustado à realidade do beneficiário pelo juízo da execução, nos termos do art. 148 da Lei de Execução Penal, mas não excluído unilateralmente.

7. A ausência de comprovação documental da jornada laboral do agravante impede a aferição de eventual incompatibilidade com a prestação de serviços comunitários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula de prestação de serviços à comunidade pactuada em Acordo de Não Persecução Penal regularmente homologado não pode ser excluída sob alegação genérica de erro material.

2. A incompatibilidade da prestação de serviços à comunidade com a jornada laboral deve ser comprovada e, se existente, analisada pelo juízo da execução para eventual ajuste da forma de cumprimento, não sendo causa de exclusão da obrigação.

3. A rediscussão de cláusulas de ANPP após sua homologação viola os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; LEP, art. 148.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 969.749/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18.03.2025, DJEN de 28.03.2025.

(N.U 1023100-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2025
.

Publicado
no DJE 01/09/2025)

Logo, é cabível e tempestivo o agravo, manejado por parte legítima
, de modo que o conheço e passo a análise do mérito.

Sendo assim, diante do exposto
retro,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Avançando ao mérito, o acervo documental demonstra o adimplemento integral das condições pactuadas no ANPP, o que impõe a extinção da punibilidade.

Com efeito, a sentença homologatória delineou obrigações claras: prestação pecuniária fracionada em dois blocos (R$ 990,00 e R$ 1.320,00, com possibilidade de abatimento
apenas pelo valor nominal
da fiança já recolhida) e comparecimento mensal ao Juízo da Execução por 1 (um) ano, sem nova infração, tudo à luz do art. 28-A, IV e V, do CPP.

No que toca ao comparecimento, as informações juntadas ao executivo de pena evidenciam a apresentação regular do agravante ao longo do período de 12 meses — providência que, por sua própria natureza, se esgota com a comprovação periódica e o transcurso do lapso anual. Nada nos autos indica descumprimento qualitativo ou quantitativo desse dever, ao revés: há registro de

juntada de termos de comparecimento

relativos ao intervalo de novembro/2023 a abril/2024, sem notícia de intercorrência obstativa na sequência.

Quanto à prestação pecuniária, a discussão instaurou-se em torno da diferença residual
após
o abatimento nominal da fiança e do pagamento de R$ 958,44 em 16/01/2024, quando então se apontou saldo de
R$ 471,56
. A própria contraminuta ministerial de 1º grau parte desses números, explicitando a metodologia de abatimento e a exata quantia remanescente, o que delimita com precisão a controvérsia.

Esse quadro, contudo, foi superado pelo adimplemento final: além do comparecimento anual,
restou quitado o saldo de R$ 471,56
, conforme comprovante
juntado na Ação Penal n. 0001468-13.2016.8.11.0048
— processo de referência indicado ostensivamente nestes autos — em
29/09/2025
:

A indicação expressa da ação penal vinculada ao acordo, anotada no próprio cadastro do agravo, legitima a consulta como extensão natural da fiscalização executória e confirma a satisfação plena da prestação pecuniária.

Em consequência, não subsiste pendência material a impedir o reconhecimento do cumprimento integral do ANPP.

Sob a perspectiva jurídico-normativa, o desfecho é inequívoco. O ANPP, negócio processual de feição consensual, uma vez
executado em sua inteireza
, faz operar a
extinção da punibilidade
, porque exaure a pretensão punitiva estatal no limite do que foi acordado e homologado
(CPP, art. 28-A). Essa compreensão é reforçada pelo desenho de competências: cabe ao Juízo da Execução gerir e verificar o cumprimento das condições (inclusive a definição prática de valores e destinações da prestação), como assentado na doutrina citada e na jurisprudência recente do STF (
ADI 6.305/DF
) e do STJ (
AREsp
2.419.790/MG
),
ambos referidos no parecer de 2º grau acostado aos autos. Cumpridas as obrigações, encerra-se a função fiscalizatória e emerge, como providência consequencial, a declaração de extinção da punibilidade.

De tudo resulta que o agravo merece provimento para reconhecer o

adimplemento integral
das condições (comparecimento anual e prestação pecuniária, esta última com abatimento nominal da fiança e pagamento do
saldo final
), determinando-se, portanto, a
extinção da punibilidade
com as anotações e baixas de estilo.

Posto isso,
em
diss
onância com o parecer ministerial
,

AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO,

para
fins de

declarar extinta

a punibilidade
de
Edgar Luiz Figueiredo
,
nos termos do art. 28-A do CPP, em razão do
cumprimento integral das condições
do acordo de não persecução penal, determinando-se as
anotações e baixas de estilo
, com comunicação imediata ao
j
uízo de origem e às autoridades competentes para
levantamento de eventuais restrições
, bem como o
arquivamento

após o trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025